Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734806-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAYONARA FREITAS ABREU BALSANULFO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SAYONARA FREITAS ABREU BALSANULFO contra a decisão de ID 63112888 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0702733-44.2024.8.07.0014, ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., rejeitou o pedido de extinção do processo, nos seguintes termos: 1) Foi proferida decisão sob o ID: 193106861. A parte ré opôs tempestivos embargos de declaração no ID: 194102540, sob a alegação de omissão, fundamentada na ausência de manifestação do Juízo acerca de petição anterior (ID: 193167940), pleiteando a concessão de efeitos infringentes. Resposta em ID: 194972875. 2) Conheço dos embargos de declaração, opostos para o fim de sanar omissão verificável no referido ato judicial. 3) Decido. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC/2015, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos, aplicável o inciso II. De fato, este Juízo não se atentou para a petição protocolizada pela parte ré (ID: 193167940) previamente à concessão da liminar, motivo por que passo à sua apreciação. No bojo da petição referenciada, a ré SAYONARA FREITAS apresenta questão de ordem, tendo por escopo a carência da ação em virtude da ausência de notificação prévia quanto à constituição da mora, postulando, alfim, a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação do credor fiduciário nos encargos processuais. Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, infere-se dos autos autos que o credor fiduciário encaminhou notificação extrajudicial (ID: 190038573), observando a exata descrição do endereço contratual fornecido pela devedora fiduciante, informação que se divisa do negócio jurídico copiado em ID: 190038572 (p. 1); cumpre ressaltar a frustração do recebimento do aviso de recebimento enviado. Ocorre que o col. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão submetida ao rito dos recursos repetitivos ("Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário."), fixou tese em sentido distinto da defesa em exame. Confira-se: "Tema 1132: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Desse modo, impõe-se concluir pela irrelevância quanto ao recebimento da notificação encaminhada à devedora fiduciante, requisito afastado por força de decisão vinculante. Por esses fundamentos, acolho os embargos de declaração sem, contudo, conferir-lhes os efeitos infringentes almejados. Sem prejuízo, rejeito o pedido de extinção do processo, à míngua de amparo legal. Por fim, a parte autora deve indicar a localização do bem almejado, ou formular pedido de conversão para ação de execução, se o quiser, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção do processo por ausência de requisito (art. 485, inciso IV, do CPC). Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 63112881), a parte requerida, ora agravante, pleiteia, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com fim de "obstar o prosseguimento da ação ou a eficácia da decisão até o julgamento do recurso” (p. 11). Argumenta, em suma, que a notificação é imprescindível para constituir o devedor em mora, e subsidiar a ação de busca e apreensão, mas que não foi constituída em mora, tendo em vista que a notificação jamais chegou à suas mãos, já que o AR retornou com carimbo de “endereço insuficiente”, ou seja, NINGUÉM recebeu notificação de mora. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, que decorre do iminente risco de efetivação da busca e apreensão do veículo (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 63112884 e 63112885). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia consiste em se verificar se a notificação de constituição em mora é apta a consubstanciar o deferimento da ação de busca e apreensão. Inicialmente, convém observar que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei n. 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato. In casu, a despeito do endereço estar incompleto e do Aviso de Recebimento - AR ter retornado com a informação de endereço insuficiente, é certo que a notificação foi remetida a endereço idêntico ao informado no contrato assinado pela agravante, que assentiu com os dados ali constantes. Ademais, verifica-se que de fato a recorrente não mais reside em Brasília, eis que na própria inicial do presente recurso informa residir em Silvania/GO (Rua 04, qd 10, Lt 17, Beira Lago, Silvania/GO, CEP: 75.180-000), não tendo, portanto, cumprido com sua obrigação de atualizar seus dados juntos ao agente financiador. Em conclusão, é obrigação do devedor comunicar ao credor qualquer alteração de seu endereço, por imposição do princípio da boa-fé contratual não cabendo ao credor exaurir todos os meios de localização do devedor. Uma vez comprovada que a notificação foi enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato pactuado e retornou com o aviso de insuficiente, tem-se por constituída a mora, mormente se não foi comunicada a incorreção na hora da assinatura e também não foi informada a alteração de endereço ao credor fiduciário. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da medida liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator